Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE FACA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA.

1. No Brasil, a jurisprudência adotou a teoria da amotio ou apprehensio, na qual o roubo se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa.

2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria, em busca de um patamar razoável, adota como parâmetro o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao respectivo tipo penal para cada circunstância judicial. O que não impede a adoção de critério mais rigoroso, desde que devidamente fundamentado.

4. Na hipótese, reputa-se idônea a fundamentação da sentença que majorou a pena-base em fração superior a 1/8 (um oitavo) em razão da valoração negativa dos antecedentes penais, tendo em vista a elevada quantidade de condenações com trânsito em julgado em desfavor do apelante.

5. No delito de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para a primeira fase a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria.

6. Recurso conhecido e não provido.